Tribunal: TJDFT
Processo: 0703633-75.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. PERMANÊNCIA MÍNIMA DE DOZE MESES. RESCISÃO ANTECIPADA. RETENÇÃO DA TOTALIDADE DO VALOR PAGO PELO PERÍODO DE VIGÊNCIA. ABUSIVIDADE. CLÁUSULA PENAL. RETENÇÃO DE PERCENTUAL RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para (a) declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes desde o dia 01/10/2010 e (b) condenar a ré a restituir à autora a quantia de R$ 2.294,40, corrigida monetariamente a partir da data de ajuizamento da presente ação, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, contados da data de citação.
2. Em razões recursais, a ré requer seja afastada a obrigação de ressarcimento de quantia à autora. Para tanto, sustenta a legalidade da cláusula contratual que prevê a permanência mínima de 12 (doze) meses (“cláusula de fidelização”), bem ainda daquela que dispõe sobre a renovação automática do contrato. Defende que a autora optou pela rescisão unilateral do contrato de forma injustificada, o que ampara a retenção dos valores pagos e a continuidade das cobranças até que se complete o período de 12 (doze) meses. Alega que o simples fato de existir o direito de arrependimento não pode ser utilizado pelo cliente de forma aleatória, sob pena de ensejar encargo excessivo à contratada. Assim, requer a reforma da sentença para que o pleito autoral seja julgado improcedente.
3. A sentença reconheceu a legalidade da cláusula de renovação automática, mas, declarou a abusividade da cláusula relativa à não devolução de valores por parte da prestadora de serviços em caso de rescisão antecipada. Consignou que, a despeito da inobservância dos requisitos para impedir a renovação automática, “a autora não pode ficar atrelada a um serviço que não tem mais interesse em sua prestação. Vale dizer, a parte autora pode pedir a rescisão do contrato, ainda que fique sujeita a pagamento de cláusula penal (CC, arts. 409 e 410)”. Nesse cenário, reputou justa e equânime a restituição do equivalente a 80% do total pago pela autora à ré, o que corresponde ao valor de R$ 2.294,40.
4. Escorreita a sentença vergastada.
5. É válida a cláusula de contrato de prestação de serviços que prevê prazo de vigência e renovação automática, desde que permitido ao tomador do serviço denunciar o contrato a qualquer momento, conforme já consignado por esta Turma Recursal[1].
6. Entretanto, afigura-se ilegítima a cláusula que, após renovação automática, pelo prazo de vigência, estabelece a retenção da totalidade do montante pago, na hipótese de rescisão antecipada injustificada. Cabível a incidência de multa compensatória, a ser fixada em montante razoável e capaz de indenizar o prestador de serviço pelo descumprimento do contrato e manter o equilíbrio entre as partes contratantes.
7. Vale destacar que, na espécie, restou demonstrado que a parte autora informou quanto ao desinteresse na continuidade do contrato de prestação de serviços firmado com a ré e solicitou a rescisão contratual em menos de uma semana da renovação automática, conforme e-mail enviado em 01/10/2020 (ID 25946921 – págs. 4/5).
8. Nesse contexto, mostra-se justa, razoável e proporcional a intervenção judicial na avença firmada entre as partes, a fim de se estabelecer, diante da rescisão antecipada injustificada, a retenção de 20% (vinte por cento) do valor pago pela recorrente, a título de cláusula penal, o que encontra respaldo na autorização do art. 6o da Lei n. 9.099/95.
9. Não há falar em exercício abusivo de direito de arrependimento na hipótese, estando-se diante, isso sim, da incidência de cláusula penal em razão do descumprimento do contrato, haja vista a rescisão antecipada.
10. Tais os fundamentos, não merece reparos a sentença objurgada.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei n.o 9.099/1995), esses fixados em 10% do valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.
[1] Nesse sentido: Acórdão 1098397, 07464799720178070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2018, publicado no DJE: 30/5/2018; Acórdão 1227303, 07047615820198070014, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020.